Tribunal: TJDFT
Processo: 0744949-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744949-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido liminar, manejado por GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de declarar a invalidade jurídico-constitucional da Lei Distrital n. 7.197, de 21 de dezembro de 2022, de iniciativa parlamentar, promulgada após a derrubada de veto jurídico do Governador. A parte autora narra, em sua peça inicial (ID. 52601461, p. 01-07), em síntese, que: a) “a norma impugnada alterou o plano de assistência suplementar à saúde – GDF-Saúde-DF – para (1) incluir novo beneficiário que não mantém vínculo com o Distrito Federal e (2) prever a forma de cálculo de sua contribuição ao programa”, temas estes que são inconstitucionais tanto sob o aspecto formal, como também pelo material (p. 02); b) ao incluir beneficiário no GDF Saúde-DF e modificar o serviço prestado pelos servidores distritais do INAS, a Câmara Legislativa afrontou o art. 71, §1o, II e IV da Lei Orgânica do DF, por se tratar de matéria de iniciativa privativa do Governador do DF (p. 02-03); c) a inclusão de segurado sem vínculo com o DF (inativos da União que tenham sido cedidos ao DF) no rol de beneficiários modifica o regime de contribuição e não possui qualquer estimativa de impacto atuarial, violando matéria reservada a administração, já que “somente a autarquia, gestora do programa, poderia fazer previsão adequada do valor das mensalidades devidas, considerando o ingresso de novos segurados e o risco presente pela ausência de possibilidade de desconto desses prêmios nos proventos de aposentadoria, que são percebidos da União” (p. 04); d) “a proposição em análise interfere na competência do Poder Executivo para gerir o serviço, em violação ao princípio da separação de poderes, inscrito no art. 53, da LODF” (p. 04). Requer, inicialmente, a suspensão cautelar da legislação impugnada e, no mérito, requer a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n.o 7.197/2022 (p. 07). É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de natureza liminar, por força de determinação expressa contida no art. 8o, §5o, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008), incide na espécie as disposições da Seção II do Capítulo II da Lei no 9.868/1999 (artigos 10 a 12), que trata do processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. A regulamentação interna do procedimento, por sua vez, encontra-se disciplinada nos artigos 144 a 146 do RITJDFT. Com efeito, não evidencio excepcional urgência que justifique a aplicação, no presente caso, do disposto no §3o do art. 10 da Lei no 9.868/1999, que autoriza a análise da medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. A legislação impugnada já possui vigência plena há quase um ano sem que qualquer dos legitimados legais a tenha previamente questionado, o que afasta os requisitos da excepcional urgência (art. 10, §3o, da Lei 9.656/1999) e do perigo de dano irreparável apto ao deferimento da medida cautelar almejada. Observo, contudo, que a matéria submetida à apreciação desta Corte de Justiça ostenta inequívoca relevância e possui especial significado para a ordem social e econômica, bem como a segurança jurídica, de tal modo a reclamar a aplicação do rito abreviado previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e art. 146 do RITJDFT, permitindo-se, assim, imprimir celeridade e definitividade à solução da questão. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, à Câmara Legislativa do DF. Decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, colha-se manifestação do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, sucessivamente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento definitivo da ação. Publique-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora